Tribunal: STF
Processo: HC 256837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 991.810/ES, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO USO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do seu objeto. 



    2. Não se verifica urgência na apreciação do pedido, uma vez que a defesa se insurge contra acórdão julgado há mais de três anos, o que demonstra ausência de urgência. 



    3. O acórdão já foi objeto de análise em agravo em recurso especial, e a tese apresentada no habeas corpus não foi aventada anteriormente, configurando inovação recursal. 



    4. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. 2. A ausência de urgência na apreciação do pedido inviabiliza a concessão do habeas corpus . 3. A inovação recursal não é admitida em habeas corpus."



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (eDOC. 6), tendo sido absolvido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 483, II, do Código de Processo Penal (eDOC. 4, p. 5)



    Alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento (eDOC. 5).



    Nesta Corte (eDOC. 1), os impetrantes alegam que a decisão proferida pelo Tribunal estadual é manifestamente ilegal.



    Aduzem que, “ao cassar a sentença absolutória de primeiro grau, a Corte local valeu-se de elementos já reputados como ilícitos pelo Ilmo. magistrado de primeiro grau”.



    Entendem que “o v. acórdão empregou elementos já reputados como ilícitos (e, assim sendo, inadmissíveis no processo penal), bem como depoimentos não confirmados em juízo (inclusive, segundo o corréu depoente, foi obtido mediante pressão policial), razão pela qual inexiste qualquer elemento autônomo apto a justificar a manutenção do v. acórdão, eis que se encontra eivado de nulidade, razão pela qual deve ser cassado para que seja restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri”. (p. 8)



    Afirmam, que “a Corte local não poderia utilizar uma confissão que jamais fora judicializada, submetida a contraditório ou ampla defesa, para reformar a r. sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.”



    Requerem, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, “para que seja anulado o v. acórdão proferido pelo Egrégio TJES, no bojo da Apelação Criminal nº 0000436-87.2015.8.08.0016, então interposta pelo MP-ES, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri de Castelo/ES.”



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, porquanto a defesa, estranhamente, insurge-se contra acórdão julgado há mais de 3 anos, o que demonstra ausência de urgência na apreciação da irresignação. 



    Ademais, o acórdão ora hostilizado já foi objeto de análise por este relator no AREsp n. 2.206.289/ES, e tal alegação não foi lá aventada, mostrando-se inovação recursal a tese trazida no presente writ.



    De início, verifica-se que não obstante a interposição de agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme narrado, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (eDOC. 6), mas absolvido pelo Conselho de Sentença (eDOC. 4, p. 5). O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no entanto, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (eDOC. 5).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223275 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 16.3.2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (RHC 188017, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 6.4.2021)



    No caso concreto, por considerar que a absolvição do paciente foi manifestamente contrária às provas dos autos, o TJ/ES determinou a realização de novo julgamento, amparado nos seguintes argumentos:



    “Pude observar, contudo, que os mesmos motivos que levaram esta Egrégia Câmara a desprover os apelos defensivos interpostos pelos corréus Deosdete e Robon (0000705-39.2009.8.08.0016) e Waldir (0000566- 43.2016.8.08.0016) são aquele que devem conduzir iao provimento do recurso ministerial ora em exame. 



    A despeito da tese de negativa de autoria sustentada em plenário, as declarações e os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa. 



    Ressalte-se que, a seu modo, o apelado confessou a prática criminosa na fase policial, inclusive admitindo o repasse dos R$10.000,00, em cheque, ao corréu condenado Waldir Pasinato. 



    Ainda no inquérito (folhas 198/199), o corréu Robson Procápio, também condenado, disse saber que o apelado possuía interesse na morte da vítima em virtude de disputas por terras. 



    Tanto no inquérito quanto em juízo, testemunhas confirmaram a existência de desentendimentos de cunho patrimonial entre a vitima e o apelado, o qual, inclusive, já havia esboçado o desejo de matar Carlos Comarela (folhas 92, 838, 845, 847, 879, 881). 



    Em juízo, o corréu Deosdete, também condenado, confirmou que foi procurado por Waldir, a mando do ora apelado, pelo que recebeu a quantia de R$10.000,00 e uma arma de fogo para entregar aos executores. 



    Dignos de menção são os inúmeros registros de chamadas telefônicas entre Waldir Pasinato e o ora apelante, antes e após o crime, corroborando a única versão possível nos autos, no sentido de que o crime foi arquitetado e executado em virtude dos desentendimentos entre Antônio e Carlos. Foi essa a motivação do crime que levou à condenação dos corréus, mantida pelo Tribunal, e é a razão q ue deve levar à submissão do a pelado a novo julgamento. 



    Com todas as vênias à defesa técnica, a versão apresentada pelo réu fica isolada diante dos elementos colhidos durante a instrução”. (eDOC 5)



    Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria que recaem sobre o paciente, correta a determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri se no julgamento anterior houve manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente